Tribunal: TJDFT
Processo: 0727519-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727519-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ELAINE CRISTINA DA CUNHA CORRENTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) contra decisão proferida no ID 73432423, que não conheceu do agravo de instrumento interposto. Nas suas razões recursais (ID 75366746), alega que o recurso de agravo de instrumento foi interposto em 08/07/2025 às 18h17, após o encerramento do expediente bancário, e que o preparo foi protocolado no dia útil subsequente. Sustenta que tal circunstância afasta a deserção, nos termos da Súmula 484 do Superior Tribunal de Justiça, que admite o recolhimento do preparo no primeiro dia útil subsequente à interposição do recurso, quando esta ocorrer após o expediente bancário. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Postula, ao final, o provimento do agravo interno para conhecer e dar prosseguimento ao agravo de instrumento interposto. As contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas (ID 76275194). Decido. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente. A decisão já esclareceu os motivos pelos quais o recurso não deve ser conhecido. Assim sendo, indefiro o pedido de reconsideração. As contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas (ID 76134274). O recurso encontra-se pronto para julgamento. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora